Tribunal: TJSP
Processo: 2240152-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Levantamento dos valores depositados nos autos – Descabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença ainda não apreciada – Presença de matérias que podem implicar na inexistência de crédito – Recurso improvido *